Tribunal: TJES
Processo: 5010281-15.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010281-15.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.
RECORRIDO: BARBARA MADALENA DUQUE GOMES DA COSTA
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010281-15.2022.8.08.0048

RECTE.: DAMASIO EDUCACIONAL S.A.

RECDO.:
BARBARA MADALENA DUQUE GOMES DA COSTA

RELATOR: O SR.
JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A parte autora alega, em síntese, que foi surpreendida ao ter seu nome inserido no rol de maus pagadores pelo Requerido devido a um débito supostamente pendente de quitação, no valor de R$ 277,95, oriundo de contrato de prestação de serviços de ensino, o qual havia sido devidamente pago de forma tempestiva. Não obteve sucesso em tentativa de solução extrajudicial do problema e, por este motivo, requer a exclusão imediata de seu CPF do cadastro de maus pagadores, a declaração de inexigibilidade do débito e o pagamento de indenização a título de danos morais.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4635494, pugnando pela manutenção integral da sentença recorrida.

Tese da ré

Apresentou Recurso Inominado ao ID. 4635487, pugnando pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais, aduzindo para tanto que não há comprovação mínima do alegado pela parte autora, inexistindo comprovação de repasse dos valores pagos à instituição de ensino referentes à 12ª parcela. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4635484) dispôs que: “
Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito da Autora perante a Requerida quanto ao objeto deste processo, razão pela qual ratifico a decisão de ID14901369. Condeno a Requerida a indenizar a Autora no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrido, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juízo de piso, que conclui que houve falha na prestação de serviços do Requerido, ora Recorrente, que inscreveu indevidamente o CPF da autora nos cadastros de proteção ao crédito.

Isto porque a autora comprovou, aos IDs. 4635438 a ID. 4635440 os pagamentos efetuados junto à instituição de ensino nos meses de outubro e novembro de 2020, incluindo a parcela questionada pela instituição de ensino, com vencimento em outubro/2020. Aos IDs. 4635317 e ID. 4635319, juntou comprovantes de negativação de seu CPF junto aos órgãos de proteção ao crédito, e ao ID. 4635325 e ss., apresentou a tentativa de solução extrajudicial do problema diretamente junto à instituição de ensino, por meio de e-mails trocados entre as partes.

Observo, a espelho do que indicou a sentença objurgada, que a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a legitimidade do débito objeto da negativação.

Outrossim, a recorrente não apresentou nenhum documento apto a comprovar a origem e legitimidade da dívida cobrada da autora, ora recorrida, nem mesmo conseguiu desqualificar a versão apresentada na inicial. Desta feita, entendo que a parte recorrente não se desincubiu do seu ônus de comprovar a razão para as cobranças e negativação do nome da autora.

Não obstante, das provas acostadas aos autos, verifico comprovada inscrição do nome da parte recorrida nos órgãos de proteção ao crédito decorrente de valores que a recorrente não comprovou serem legítimos. Diante do exposto, não há como reconhecer a regularidade de negativação junto aos órgãos de proteção ao crédito, eis que assiste verossimilhança nas alegações autorais.

Saliento que a parte recorrente não se desincumbiu do ônus do artigo 373, II do CPC, tendo havido prova da falha na prestação do serviço ao consumidor mediante inscrição do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito referente a dívida causada por fatura que a recorrente não comprovou ser legítima.

Verificada a falha na prestação de serviços, impõe-se o dever de cessar a conduta lesiva indevida e indenizar a parte recorrida pelos danos morais sofridos diante do evidente constrangimento causado e lesão à imagem da parte autora, que foi taxada indevidamente como má pagadora, dano este que ocorre
in re ipsa
.

Importa dizer que “
nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica
” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Assim, reputo razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o Requerido a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)